Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-03.2024.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-03.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIUZI PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.785.339/0001-64 (APELANTE), LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO - CPF: 970.600.031-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DEFESA MEDIANTE NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Katiuzi Papelaria Ltda - ME e Luciana Andrea Braz Salgado, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos sob a forma de negativa geral e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, consistente na Cédula de Crédito Bancário n. B30730879-9, no valor de R$ 23.068,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o curador especial pode opor embargos à execução exclusivamente mediante negativa geral, sem indicação de fundamentos específicos capazes de desconstituir o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) exime o curador especial do ônus da impugnação específica, porém essa prerrogativa se aplica apenas à contestação no processo de conhecimento e não aos embargos à execução.

Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma e, conforme o artigo 917 do CPC, devem ser fundamentados em matérias específicas que possam infirmar a exigibilidade do crédito exequendo, não sendo admissível a simples negativa geral.

A jurisprudência consolidada reconhece que embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral são inadmissíveis, pois não cumprem os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo necessária a indicação de ao menos um fundamento apto a desconstituir o título executivo.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos à execução não podem ser genéricos, pois se tratam de meio processual autônomo voltado à discussão da exigibilidade da dívida, impondo-se seu indeferimento liminar quando não preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O curador especial não pode opor embargos à execução exclusivamente mediante negativa geral, sendo necessária a indicação de fundamentos específicos capazes de desconstituir o título executivo.

A prerrogativa do artigo 341, parágrafo único, do CPC, que exime o curador especial do ônus da impugnação específica, não se estende aos embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma.

Embargos à execução sem fundamentação específica violam os artigos 917 e 918 do CPC, impondo-se sua rejeição liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único; 917; 918; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 196; STJ, REsp 1.759.785/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/06/2019; TJ-SP, Apelação 1001569-37.2017.8.26.0062, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 20/03/2018; TJ-MT, Apelação 0001980-44.2015.8.11.0108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por KATIUZI PAPELARIA LTDA - ME, LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos dos Embargos à Execução n.1002757-03.2024.8.11.0009, que rejeitou liminarmente os pedidos apresentados pelo curador especial, que foram opostos mediante negativa geral, determinando o regular prosseguimento do feito executivo., nos termos dos artigos. 485, I e 918, II, ambos do CPC, determinando o prosseguimento da ação executória.

Nas razões recursais, as apelantes sustentam que a decisão impugnada contraria as disposições do Código de Processo Civil, especialmente o parágrafo único do art. 341, que exime expressamente o curador especial do ônus da impugnação específica dos fatos narrados na inicial. Com base nesse entendimento, invocam a Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 917, VI, do CPC, os quais legitimam a defesa mediante negativa geral nas hipóteses de citação ficta, seja por edital ou por hora certa.

Aponta a subsidiariedade das normas processuais civis na execução fiscal, conforme dispõe o art. 771, parágrafo único, do CPC, o que garantiria a aplicação das prerrogativas conferidas ao curador especial nos embargos à execução.

Citam jurisprudências em reforço a sua tese.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja anulada a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinado o regular processamento da defesa apresentada, com a devida instrução do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o caso em análise trata de recurso de apelação interposto por Katiuzi Papelaria Ltda - ME representados pela Defensoria Pública de Mato Grosso, contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Colíder/MT, que rejeitou

os embargos à execução apresentados sob a forma de negativa geral e determinou o prosseguimento da de Título Extrajudicial

A Execução de Titulo Extrajudicial originária visa à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. B30730879-9, no valor de R$ 23.068,69 (vinte e três mil, sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Diante da não localização das partes executadas, foi determinada a citação por edital. Decorrido o prazo legal, sem manifestação dos executados, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada curadora especial, momento em que apresentou Embargos à Execução com fundamento em negativa geral.

Pois bem!

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de oposição de embargos à execução mediante negativa geral pelo curador especial.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a decisão viola o Código de Processo Civil, argumentando que o curador especial está dispensado do ônus de impugnação específica dos fatos narrados na inicial. Sustentam a admissibilidade da negativa geral nos casos de citação por edital ou por hora certa, com fundamento na Súmula 196 do STJ e no art. 917, VI, do CPC, destacando que tal exceção legal visa garantir o princípio da ampla defesa, permitindo a dedução de qualquer matéria lícita como defesa nos embargos à execução.

O artigo 341, § único do CPC, dispõe expressamente que o curador especial não se submete ao ônus da impugnação especificada. No entanto, tal prerrogativa se aplica exclusivamente à contestação em sede de defesa no processo de conhecimento e não aos embargos à execução.

A distinção decorre da natureza jurídica dos embargos à execução, que consistem em ação autônoma, e não simples meio de defesa.

Tal entendimento é extraído do artigo 917, do CPC, que exige que os embargos sejam fundamentados em matérias específicas capazes de desconstituir o título executivo.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que não se admite embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral, sendo necessário indicar ao menos um fundamento apto a infirmar a exigibilidade do crédito exequendo.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS, NO VALOR DE R$ 130,79 (cento e trinta reais e setenta e nove centavos) CADA UMA – SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. Argumentos inconvincentes – Executada citada por edital – Embargos à execução, subscritos por Curadora Especial, por "negativa geral" – Conquanto possível a impugnação não especificada, cuidando-se de parte defendida por Curador Especial, correto o indeferimento liminar dos embargos, porque ausente causa de pedir – A não imposição do ônus da impugnação especificada não exclui a necessidade de o curador especial cumprir o preenchimento dos requisitos da petição inicial (CPC, art. 319)– Precedentes. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 10015693720178260062 SP 1001569-37.2017.8.26.0062, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 20/03/2018, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2018)

Também nesse sentido a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – ALEGADO O NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELEVANTE PARA DESLINDE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVAGERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação processual não veda o desapensamento dos autos de embargos à execução dos autos principais, cabendo ao embargante o ônus de transladar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do parágrafo único do artigo 736 do CPC. No caso, não constam no bojo da apelação os documentos essenciais para a verificação da alegada nulidade da citação ficta, o que enseja o não conhecimento do recurso. A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução. Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas. Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução. (TJ-MT 00019804420158110108 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

O próprio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que embargos à execução não podem ser genéricos, uma vez que representam meio processual autônomo destinado a discutir a exigibilidade da dívida, não podendo se limitar a uma negativa vazia:

“É inviável a apresentação de embargos à execução com fundamento apenas na negativa geral. A impugnação genérica não atende aos requisitos dos artigos 917 e 918 do CPC, impondo-se o indeferimento liminar.” (STJ, REsp 1.759.785/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/06/2019)

Dessa forma, a negativa geral, sem qualquer fundamento que questione a higidez do título executivo, não pode prosperar.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à execução, tendo em vista a inadmissibilidade da negativa geral em sede de embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025